Tribunal: TJDFT
Processo: 0710325-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação apresentado pela Defesa, em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Ceilândia/DF, que condenou o réu como incurso nas penas dos artigos 157, § 2o, inciso VII; e artigo 158, § 1o, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em: a) aferir se as provas trazidas aos autos são condizentes com a compreensão firmada pelo juízo, ao condenar o réu pelos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca e extorsão qualificada pelo uso de arma; b) examinar a avaliação desfavorável da conduta social; c) analisar se o critério para exasperação da pena-base foi adequado; d) apreciar a ocorrência do alegado concurso formal entre os crimes de roubo e extorsão, para os fins de unificação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o atendimento do pleito absolutório, quando a materialidade e autoria dos fatos foram comprovadas. 3.1 No caso concreto, a vítima foi extorquida pelo apelante, mediante a exigência de transferência de um pix no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), e, posteriormente, teve uma balestra subtraída pelo réu, mediante grave ameaça exercida com uma faca, circunstâncias que foram corroboradas pelos depoimentos testemunhais, comprovante de pix e filmagens do local onde os fatos ocorreram.
4. A jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização,não havendo, assim, que se falar em ocorrência de bisin idem.
5. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. 5.1. No caso concreto, o aumento da pena na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena máxima e mínima em abstrato mostrou-se adequado e proporcional.
6. Inviável a aplicação do concurso formal entre os crimes de roubo e extorsão, tendo em vista que os delitos não foram praticados em uma única ação e consumaram-se em momentos diversos, o que atrai a incidência do artigo 69 do Código Penal (concurso material).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.